Tribunal: TJMT
Processo: 1031643-33.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031643-33.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[W J DE CAMPOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 37.699.245/0001-69 (EMBARGANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), BIG CENTER COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 05.229.040/0001-23 (EMBARGANTE), VIVIANE FATIMA JACOBSEN FREITAS - CPF: 571.409.521-91 (ADVOGADO), ZIVALDO STENIO COSTA - CPF: 474.794.503-20 (EMBARGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), BIG CENTER COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 05.229.040/0001-23 (EMBARGADO), VIVIANE FATIMA JACOBSEN FREITAS - CPF: 571.409.521-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), W J DE CAMPOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 37.699.245/0001-69 (EMBARGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), ZIVALDO STENIO COSTA - CPF: 474.794.503-20 (EMBARGANTE), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. OFICINA CREDENCIADA. EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABATIMENTO PROPORCIONAL POR FRUIÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO ANTE A INOPERÂNCIA DO PRODUTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA MERITÓRIA. CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, de forma unânime, desproveu recursos de apelação, mantendo a sentença de procedência parcial para rescindir contratos coligados de compra e venda e financiamento de veículo, além de condenar as recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício oculto (fundição de motor) manifestado precocemente e não sanado por imperícia técnica da oficina credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 05 questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no reconhecimento da responsabilidade solidária da oficina mecânica que atuou no reparo em garantia; (
ii
) determinar se a contestação apresentada pela instituição financeira litisconsorte possui o condão de afastar os efeitos da revelia
quanto aos fatos imputados à vendedora e à oficina; (
iii
) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de perícia judicial técnica; (
iv
) aferir a existência de omissão quanto ao pleito de abatimento de valores pela fruição do bem pelo consumidor; e (v) analisar se o julgado silenciou sobre o estado atual do veículo para fins de retorno ao status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via integrativa dos embargos de declaração destina-se, exclusivamente, à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de provas ou à reforma do entendimento jurídico externado pelo órgão colegiado, sob pena de desvirtuamento da função jurisdicional.

4. A responsabilidade da oficina credenciada pela vendedora para a realização de reparos em sede de garantia é solidária e objetiva, porquanto tal ente passa a integrar a cadeia de fornecimento de serviços e produtos, sujeitando-se à exegese dos artigos 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os efeitos da revelia operam-se validamente quando a contestação apresentada por um dos litisconsortes (instituição financeira) versa sobre matéria de defesa estritamente pessoal ou estranha aos fatos específicos que fundamentam a responsabilidade civil dos demais fornecedores, inexistindo a identidade fática exigida pelo art. 345, I, do Código de Processo Civil.

6. Inexiste cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando a matéria fática
encontra-se
devidamente delineada por laudo técnico idôneo e não impugnado oportunamente pelas partes, as quais, ao incorrerem em revelia, sujeitaram-se à preclusão temporal e à presunção de veracidade das alegações exordiais.

7. O abatimento proporcional pelo uso do bem é indevido quando o consumidor é privado da fruição plena e pacífica do veículo em virtude de defeitos graves que o tornam inoperante logo após a
aquisição, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do fornecedor que entregou produto impróprio ao consumo.

8. Eventuais ajustes quanto ao estado de conservação do bem ou delimitação individualizada de valores para o retorno das partes ao estado anterior constituem matéria afeta à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não configurando vício de fundamentação no acórdão que estabeleceu as diretrizes da rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de teses jurídicas ou reavaliação do acervo probatório quando o acórdão embargado enfrentou, de forma lógica e exauriente, todos os pontos nodais da controvérsia.

2. A solidariedade entre os membros da cadeia de consumo e os efeitos da revelia não se afastam mediante argumentos que buscam fragmentar a responsabilidade objetiva imposta pelo sistema protetivo do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BIG CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA AUTOMOTORES LTDA
., (id.375265397) e
W J DE CAMPOS JUNIOR LTDA
., (id.377483883) contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas ora embargantes, mantendo a sentença de rescisão contratual e indenização por danos morais em virtude de vício oculto em veículo.

A embargante BIG CENTER alega, em síntese, omissão e contradição quanto à sua responsabilidade solidária, sustentando que atuou apenas como prestadora de serviços (art. 14, CDC) e não vendedora (art. 18, CDC), insurgindo-se ainda contra a ausência de perícia técnica judicial.

Por sua vez, a embargante W J DE CAMPOS JUNIOR LTDA.
,
sustenta omissão quanto aos efeitos da revelia
,
alegando que a contestação do Banco Pan deveria aproveitá-la, omissão quanto ao pedido de abatimento de valores pela fruição do bem e sobre o estado atual do veículo para fins de retorno ao
status quo ante
.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (
id.
378223354), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BIG CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA AUTOMOTORES LTDA
., (id.375265397) e
W J DE CAMPOS JUNIOR LTDA
., (id.377483883) contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas ora embargantes, mantendo a sentença de rescisão contratual e indenização por danos morais em virtude de vício oculto em veículo.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PANE MECÂNICA E FUNDIÇÃO DO MOTOR. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. REVELIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONTRATOS COLIGADOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. RESCISÃO INEVITÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de veículo e de financiamento bancário, ante a constatação de vício oculto grave (fundição do motor) manifestado apenas 47 dias após a aquisição. O consumidor buscou a reparação junto à oficina credenciada pela vendedora, todavia, o conserto restou ineficaz por imperícia técnica (não substituição de componentes essenciais e uso de peças incompatíveis), resultando na inutilização do bem e na privação do instrumento de trabalho do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração na origem; (
ii
) estabelecer se a contestação apresentada por um dos litisconsortes (instituição financeira) afasta os efeitos da revelia quanto aos fatos específicos da vendedora e da oficina; (
iii
) determinar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ante a ausência de perícia judicial; (
iv
) aferir a legitimidade passiva da oficina que realizou o reparo em garantia; (v) analisar a ocorrência de decadência do direito potestativo do consumidor; e (vi) verificar o nexo causal entre a conduta dos fornecedores e o dano, bem como a possibilidade de abatimento proporcional pelo tempo de uso do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação concisa adotada pelo magistrado em sede de embargos de declaração não se confunde com ausência de motivação, atendendo aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. Os efeitos da revelia operam-se plenamente quando a contestação apresentada pelo litisconsorte passivo versa sobre matéria de defesa puramente pessoal ou que não impugna especificamente os fatos narrados pelo autor que vinculam os demais corréus, nos termos do artigo 345, inciso I, do CPC.

5. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado quando a parte, embora devidamente citada, deixa de apresentar contestação e especificação de provas no momento oportuno, restando a matéria técnica suficientemente esclarecida por laudo técnico não impugnado tempestivamente.

6. A oficina que integra a rede credenciada do vendedor para fins de reparo em garantia assume a condição de fornecedora de serviços e responde solidariamente pelos vícios de qualidade do
produto ou do serviço que impedem a fruição do bem, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

7. O prazo decadencial para reclamar de vício oculto em bem durável interrompe-se com a formulação da reclamação perante o fornecedor e somente se reinicia após a resposta negativa ou a entrega do produto sem o devido reparo (art. 26, § 2º, I, do CDC).

8. A prova documental demonstra que a fundição do motor decorreu de falha técnica na retífica anterior, evidenciando o nexo causal e o vício de qualidade, o que autoriza a rescisão dos contratos coligados de compra e venda e mútuo fiduciário.

9. É indevido o abatimento de valores pelo tempo de uso do veículo quando este apresenta defeito grave logo após a tradição e permanece inoperante por longo período, sob pena de premiar o fornecedor que entregou produto impróprio ao consumo e violar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

10. A privação do uso de veículo utilizado para fins profissionais por período excessivo extrapola o mero descumprimento contratual e atinge direitos da personalidade, justificando a condenação em danos morais em observância às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de veículos estende-se à oficina credenciada que realiza reparos ineficazes em sede de garantia contratual.

2. A resolução do contrato de compra e venda por vício do produto projeta efeitos jurídicos imediatos sobre o contrato de financiamento coligado, dada a interdependência funcional entre os negócios.

3. É vedado o abatimento de valores por tempo de uso do bem
quando o consumidor é privado da fruição plena e pacífica do veículo em razão de vícios ocultos graves e falha na assistência técnica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 18, caput, 18, § 1º, II, e 26, §§ 2º e 3º; CPC,
arts
. 345, I, 355, I e II, e 85, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 47.538/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Terceira Turma, j. 22.11.2011; STJ, REsp n. 1.406.245/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020; TJMT, N.U 1037886-07.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado,
Relª
. Desa. Tatiane Colombo, j. 28.05.2025.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No presente caso, as embargantes buscam, em verdade, a rediscussão de matérias exaustivamente enfrentadas no acórdão.

A fim de evidenciar o pleno enfrentamento das teses recursais e afastar qualquer alegação de vício, reporto-me aos fundamentos já lançados no
decisum
combatido, colacionando trechos integrais do acórdão embargado que resolveram, de modo exauriente, as questões ora suscitadas
.

As
embargantes sustentam que a defesa da instituição financeira afastaria os efeitos da revelia. Todavia, o voto condutor foi claro ao dispor:

"
No que tange à alegada extensão da defesa apresentada pelo Banco Pan para afastar os efeitos da revelia das apelantes, observa-se que a regra do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil exige a identidade de fatos contestados. No caso, a instituição financeira limitou-se a defender a validade do contrato de mútuo e sua ilegitimidade passiva, não impugnando a existência do vício mecânico ou a falha no serviço de reparo,
fatos estes que são de natureza personalíssima dos fornecedores diretos.
"
,
id.
374657374
– Pág.5

Quanto à necessidade de prova pericial, o acórdão fundamentou que a inércia das próprias partes e a robustez do laudo técnico apresentado pelo autor foram suficientes
, id.
374657374
– Pág.5/6
:

"
No caso concreto, concorreram dois fatores que legitimam o julgamento antecipado; primeiro,
a
revelia de ambas as apelantes, que gerou presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial quanto ao vício do produto e à ineficácia dos reparos. Nos termos do art. 355, II, do CPC, ocorrendo
a
revelia, o julgamento antecipado é não apenas possível, mas recomendável.
Segundo,

a
existência de laudo técnico elaborado pela Mecânica Gouveia em 02/09/2024 (id. 353324866), que identificou de forma clara e fundamentada as causas do problema como sendo a não substituição do JETCOOLER e uso de bronzina incorreta. Esse laudo, embora produzido unilateralmente pelo autor, não foi impugnado tempestivamente pelas rés, que eram revéis, e sua conclusão é tecnicamente coerente com a cronologia dos fatos
(...)
A alegação de cerceamento de defesa é, na verdade, tentativa de se beneficiar da própria torpeza. As apelantes perderam o prazo para contestar e, consequentemente, para requerer a produção de provas no momento oportuno."

A embargante Big Center tenta se desvincular do art. 18 do CDC, mas o acórdão estabeleceu sua responsabilidade na cadeia de fornecimento:

“
Ao assumir o encargo de realizar o reparo do veículo em garantia por indicação da vendedora, a oficina inseriu-se na cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme
inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC
(...) A responsabilidade objetiva e
solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso é imperativo que decorre diretamente do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, constituindo pilar inafastável do sistema protetivo consumerista
”
, id.
374657374 - Pág.
6/8.

No que se refere ao a
batimento pelo
t
empo de
u
so
, a
vendedora
W J DE CAMPOS JUNIOR LTDA
.,

insiste no abatimento proporcional, tese repelida pelo colegiado com a seguinte fundamentação:

"
Quanto ao pedido de abatimento de valores pelo tempo de uso do veículo, formulado pela apelante WJ, a pretensão deve ser rejeitada. O automóvel apresentou defeito grave logo após a aquisição e permaneceu inoperante ou sob reparos ineficazes durante a maior parte do período em que esteve com o autor. Não houve fruição pacífica e plena do bem que justificasse qualquer compensação em favor dos fornecedores. Admitir tal desconto seria premiar a torpeza dos réus que comercializaram produto impróprio ao uso, em flagrante violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil
.
"
, id.
374657374 - Pág. 10
.

Quanto ao nexo causal e a fundição do motor, o
acórdão
baseou-se em prova técnica não impugnada no momento oportun
o
:

"
Com base nas provas descritas, o nexo causal entre a falha no serviço de reparo e o dano final é linear e inequívoco consistente em serviço negligente; lubrificação deficiente que gerou superaquecimento ocasionando a fundição definitiva do motor
(...) A resolução do negócio principal projeta seus efeitos, necessariamente, sobre o contrato de financiamento coligado, pois admitir que a instituição financeira continue recebendo prestações de um bem que o consumidor foi compelido a devolver
configuraria enriquecimento sem causa inadmissível
.
”
, id.
374657374 - Pág. 9

Como se vê, todas as premissas fáticas e jurídicas foram estabelecidas de forma lógica e coerente. A pretensão das embargantes é nitidamente infringente, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

As supostas omissões sobre o estado atual do veículo ou delimitação individual de valores são consequências lógicas da rescisão e da solidariedade já fixadas, devendo eventuais ajustes ser dirimidos em sede de liquidação e cumprimento de sentença, sem que isso configure vício de fundamentação.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório formulado pelo embargado em suas contrarrazões (
id.
378223354), deixo de aplicá-la por entender que as insurgências, embora rejeitadas, limitam-se ao exercício do direito de defesa e do inconformismo das partes, não restando configurado, por ora, o intuito manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026